Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-47.2014.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-47.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILSON ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 078.565.551-49 (APELANTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (APELANTE), KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA - CPF: 854.974.441-72 (APELANTE), GIULLIANO FABIO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 621.820.801-04 (APELANTE), WALDIR LAVRATTI - CPF: 037.200.719-87 (APELADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - CPF: 630.825.511-49 (ADVOGADO), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (APELADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (APELADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILMA IGNES LAVRATTI - CPF: 554.461.249-87 (APELADO), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMÓVEL RURAL. LOCALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTRADITÓRIA E INCONCLUSIVA. PROVA DA PROPRIEDADE E DA POSSE INJUSTA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse injusta dos réus e de individualização precisa do imóvel reivindicado. Os apelantes sustentam a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa devido à insuficiência da perícia técnica, alegando deficiência na produção de provas e a não realização de vistoria
in loco
. Pretendem a restituição do imóvel denominado Fazenda Katherine, cuja titularidade estaria demonstrada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a perícia técnica realizada foi válida e suficiente para embasar a reforma da sentença; se os apelantes demonstraram a titularidade do domínio sobre o imóvel e a posse injusta dos réus; e se houve cerceamento de defesa em razão da deficiência da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O conceito de posse injusta, na Ação Reivindicatória, exige apenas a incompatibilidade entre a posse do réu e o domínio do autor, não se confundindo com o conceito de posse injusta aplicável aos interditos possessórios.

4.A perícia técnica se revela contraditória e inconclusiva quanto à real localização dos imóveis, evidenciando múltiplas possíveis localizações da área reivindicada.

5.A Fazenda Katherine (dos apelantes) foi corretamente vinculada a título dominial originário, enquanto os réus adquiriram parte das áreas apenas sob posse e utilizaram indevidamente o procedimento de retificação para ampliar o domínio, contrariando o disposto no art. 213 da Lei n. 6.015/73.

6.A ausência de título dominial válido e o procedimento irregular de retificação reforçam o reconhecimento da posse injusta exercida pelos réus, como demonstrado nos documentos e na cadeia sucessória dominial apresentada pelos apelantes.

7.O cerceamento de defesa não está caracterizado pela limitação da perícia à análise documental e a ausência de realização de vistoria
in loco
, pois não comprometeu a produção de provas necessárias à correta delimitação das áreas, até porque o juízo não está vinculado à conclusão do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.Em Ação Reivindicatória, a posse injusta caracteriza-se pela ausência de título dominial oponível ao autor reivindicante.

2.O procedimento de retificação de área, nos termos do art. 213 da Lei n. 6.015/73, não pode ser utilizado para sua ampliação substancial ou aquisição de propriedade, sendo destinado exclusivamente à correção de erros formais.

3.A perícia contraditória e inconclusiva quanto à localização dos imóveis não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para a improcedência da Ação, principalmente porque uma das versões apresentadas indica a localização do imóvel reivindicado no local do conflito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, art. 479; Lei n. 6.015/73, art. 213.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApC 1.0000.22.003271-8/001, Rel. Des. José Marcos Rodrigues Vieira, j. 25-1-2023; TJPR, ApC 1.617.497-7, relª. Luciane R. C. Ludovico, juíza convocada, j. 31-10-2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT) que julgou improcedente a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos n. 0000082447.2014.8.11.0046 e condenou os autores (apelantes) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita (Id 242217282).

Os apelantes sustentam que o Juízo de origem decidiu, com base no laudo pericial equivocado, pela ausência de comprovação do domínio sobre a área e da posse injusta dos réus/apelados, além de considerar a alegação destes, de que há sobreposição de imóveis, “
cujas amarrações de cada bloco estão bem definidas em função do encadeamento das áreas, e os imóveis originários de ambas as partes advém de duas bases de dados distintas, todavia, se sobrepõem
”.

Argumentam que a Fazenda Katherine, objeto do litígio, está localizada a 3,034 km de distância de seu ponto de origem, em contradição com o registro oficial, posicionando-se erroneamente sobre a área da Fazenda Estrela D’Alva, pertencente aos apelados.

Acrescentam que, mesmo havendo deslocamento da Fazenda Clementino, de titularidade dos apelados, tal fato não altera a realidade territorial da Fazenda Estrela D’Alva.

Apontam
error in procedendo
em virtude da rejeição da impugnação ao laudo pericial (Id 118091975), que apresentaria nulidades decorrentes de “
ausência de levantamento in loco, ao contrário do que indicado na proposta de honorários e escopo pericial (id. 66711777); (ii) impossibilidade de localização do imóvel dos apelantes, com base no mapa do Projeto Vale do Guaporé do INCRA, pois a titulação não ocorreu pela União, mas sim pelo Estado do Mato Grosso, sendo indispensável a utilização, para esse propósito, do mosaico do INTERMAT; (iii) inovação fática do Senhor Perito nos esclarecimentos (id. 131945705), para deslocar a intitulada “Base 2” do fragmento de mapa do Projeto Vale do Guaporé do INCRA, para posição mais ao Sul do que a constante no laudo pericial (id. 118091975); (iv) nulidade da perícia por distorções nas escalas do mapa do INCRA, com o intuito de prejudicar os apelantes; (v) nulidade por respostas evasivas e ausência de conclusão sobre pontos fundamentais da perícia, nomeadamente aos quesitos complementares apresentados pelos apelantes, demonstrando, com clareza solar, o intuito do Perito em prejudicar a prova pretendida pela parte autora; (vi) sucessivamente, os apelantes postularam, ainda, pela designação de audiência para a oitiva do perito e dos assistentes técnicos, nos termos do art. 477, § 3º, do CPC
”.

Afirmam que nenhuma dessas questões foi enfrentada pelo Juízo de origem.

Assinalam que na sentença há confusão entre o local do exercício da posse dos apelados e a localização da área reivindicada, visto que entendeu que esta última estaria sobreposta à Fazenda Estrela D’Alva, quando na realidade deveria ter sido vinculada à Fazenda Clementino, ambas de propriedade dos apelados.

Ressaltam que as irregularidades no laudo pericial impõem sua nulidade e a realização de nova perícia, preferencialmente com levantamento
in loco.
Destacam que, embora o alcance pericial previsse “
vistorias, constatações, levantamento topográfico e obtenção das coordenadas geográficas”,
tais diligências não foram efetuadas.

E mais, que o perito, além de extrapolar o prazo fixado para a entrega do laudo, não fez o levantamento no local, o que por si só já conduziria à sua nulidade, diante do flagrante cerceamento de defesa e prejuízo para eles (apelantes).

Arguem a impossibilidade de localização do imóvel com base no mapa do Projeto Vale do Guaporé, do INCRA, descartando o título de propriedade.

Registram que, a juntada desse documento na impugnação à contestação teve por motivo a sua complementação por meio de ofício ao INCRA, como expressamente requerido, de modo a subsidiar a perícia, principalmente quanto ao fato de as terras de Valdir Massuti, antecessor dos apelados, estarem distantes da propriedade deles (apelantes), porém o pedido não foi sequer apreciado, resultando na utilização de informações fragmentadas e imprecisas pelo perito.

Descrevem a cadeia dominial da matrícula 4.062 do RGI de Pontes e Lacerda-MT (Fazenda Katherine), anteriormente n. 9.091 do RGI de Cáceres-MT, bem como a expedição do título pelo Estado de Mato Grosso em favor de Yoshio Akita.

Anotam que o laudo contém erros ao considerar descrições, marcos e confrontações incompatíveis, e que, ao ser questionado sobre tais incorreções, o perito limitou-se a afirmar que não poderia modificar a escala adotada pelo INCRA ao elaborar a planta da Gleba Ventania, do Projeto Fundiário Vale do Guaporé, omitindo-se em prestar esclarecimentos.

Inserem mapas e croquis que localizariam as suas terras, sobre os quais discorrem, assim como também sobre a impossibilidade de se valer do mapa do INCRA.

Comentam longamente a respeito dos quesitos e das respostas evasivas do perito, que demonstrariam a sua inabilidade para a prova e, principalmente, o erro do Juízo de origem ao prolatar a sentença.

Subsidiariamente, pedem a sua reforma para o reconhecimento da propriedade e a procedência parcial da Ação no tocante à área de 234,861 hectares da Fazenda Katherine, incontroversamente sobreposta às terras dos apelados.

Requerem, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes do uso injusto do imóvel (Id 242217288).

Nas
contrarrazões
, os apelados sustentam a preclusão da impugnação ao Laudo Pericial, uma vez que os autores/apelantes teriam se manifestado sobre o tema apenas em suas alegações finais, deixando de impugnar em momento oportuno.

Aduzem que o Juízo
a quo
se pronunciou sobre todos os pedidos dos autores, e os indeferiu por considerá-los desnecessários para a solução da lide, entendimento esse mantido no Agravo de Instrumento n.1020449-76.2023.8.11.0000.

Afirmam que não há vícios no laudo pericial, e que é clara a mera irresignação dos apelantes quanto à sua conclusão.

Anotam que não foi demonstrada a alegada posse injusta, fundamento da Ação Reivindicatória, levando em conta que possuem contratos de compra e venda da posse da área em litígio (Id 242217291).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória n.0000824-47.2014.8.11.0046, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse injusta pelo réu, bem como da falta de individualização precisa e demonstração do domínio exercido sobre a área em litígio.

Alegam a sua
nulidade em razão de cerceamento de defesa, argumentando deficiência na produção da prova técnica
, devido à inabilidade do perito e à ausência de levantamento e constatação
in loco.

Arguem que a perícia foi realizada apenas com base na apreciação dos documentos juntados aos autos, o que motivou a impugnação do laudo, posteriormente rejeitada pelo Juízo de origem.

Assinalam que não havia justificativa para a não realização da vistoria presencial, pois as despesas relativas ao levantamento
in loco
estavam previstas no orçamento apresentado pelo perito.

Os apelantes ajuizaram a Ação Reivindicatória sob a arguição de serem proprietários da Fazenda Katherine, com 1.007ha, matrícula 4.062 do RGI de Pontes e Lacerda (MT), situada às margens do Rio Formiga, no município de Comodoro (MT).

Informam que a propriedade foi adquirida diretamente de Yoshio Akira, detentor do título original expedido pelo Estado de Mato Grosso, mas que, atualmente, estaria sendo ocupada de forma indevida pelos apelados.

Estes, em contrapartida, afirmam na contestação que exercem posse legítima, amparada por justo título, decorrente de
Contrato de Compra e Venda firmado há mais de 30 anos.

Esclarecem que possuem domínio de parte da área desde 1992;
que o imóvel reivindicado compreende a Fazenda Clementino, matrícula 8.045 do RGI de Comodoro
(anteriormente n. 8.771 do RGI de Pontes e Lacerda), e a Fazenda Estrela D’Alva, matrícula 4.386 do RGI de Comodoro (anteriormente n. 7.725 do RGI de Pontes e Lacerda).

Após a audiência de instrução e julgamento e a intimação das partes para as alegações finais, elas reiteraram a pretensão de produção de prova pericial técnica. Os autores, especificamente, ainda reforçaram o pedido de expedição de ofício ao INTERMAT solicitando Estudo Cadastral objeto de pedido anteriormente protocolado no referido Instituto de Terras, em razão de alterações administrativas posteriores no perímetro geodésico em comparação com os parâmetros constantes nos títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

Tal providência foi determinada no
decisum
que acolheu os Embargos de Declaração (fls. 55/56).

Na sequência, foi designada a perícia (Id 242217216, p. 36/37, em 11-6-2019), com a indicação, pelas partes, de assistentes técnicos e a formulação dos respectivos quesitos.

Conforme alegado pelos apelantes, a empresa responsável pela perícia forneceu proposta de honorários, especificando que se tratava de “
Perícia Técnica de Natureza Constatativa Topográfica
”. Informou, ainda,
a necessidade de

deslocamentos
e requereu o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos periciais (Id 242217219 – p. 1/3).

Em seguida foi designada data e horário para a perícia, momento em que
a empresa/perita comunicou ao juízo que, embora a vistoria
in loco
estivesse inicialmente prevista na proposta, não seria necessária, bastando a análise de documentos
, já que “
o tema objeto de discussão mais se relaciona à situação dominial dos imóveis, ou seja, verificar a posição das áreas conforme a titulação de domínio
”, caracterizando-se, assim, como uma perícia de natureza exclusivamente documental (Id 242217223 – p. 1/5).

Depois a empresa/perita, sob a argumentação de complexidade no exame da documentação, pleiteou a prorrogação do prazo. O laudo pericial foi entregue só em 18-5-2023, ou seja, quatro anos depois da designação.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que os autores/apelantes “
não comprovaram o domínio exercido sobre o imóvel e tampouco a posse injusta da parte ré, é o que se pode observar do laudo pericial juntado aos autos
”.

Nesse contexto, a sentença transcreveu o seguinte trecho do laudo pericial:

“É possível se constatar que a picada ao Sul das Fazendas Clementino e Estrela D’Alva (imóveis da família Lavratti), surgiu em 1987, já ao Norte em 1995, perfazendo a perimetral demonstrada junto a Figura 11. Por sua vez, não foi possível se constatar picadas referentes à Fazenda Katherine (terras da parte autora), nos moldes pleiteados pela parte requerente. Feitos todos os procedimentos voltados ao geoprocessamento e sensoriamento remoto, tem-se que não há indícios de antropização do solo por parte da requerente, nos moldes da localidade sugerida na Figura 5, analisando imagens de 1984 até 2022.”

E prosseguiu com esta fundamentação:

“O laudo pericial realizado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA não padece de dúvidas, pois é claro, objetivo e descreve com pormenores a localização exata do imóvel dos autores.

Destacando-se nesse caso a ausência de posse injusta do requerido, ficando comprovada a posse justa e de boa-fé, pois conforme constado pelo laudo pericial, o requerido exerceu intervenção na área desde o ano de 1987, demonstrado que lá exercia atividades
.

O caso em comento, o laudo pericial apontou que a situação também adentra em igual a inúmeras causas no Estado de Mato Grosso, que podem ser explicadas através do Projeto Lei Requerimento nº 127/2019, do Deputado Dilmar Dal Bosco, que relata: “A atual situação fundiária do Estado de Mato Grosso advém de uma história repleta de choques de competências nas áreas de fronteiras, com diversas regiões regularizadas por diversos órgãos, autarquias e “colonizadoras, resultando numa miscelânea de títulos, sesmarias, glebas, e áreas indígenas”, o DTC, depois INTERMAT, o INCRA, a CODEMAT e as colonizadoras não possuíam uma base cartográfica única, nem mesmo trocavam informações entre si, motivo pelos quais foram criadas diversas situações e problemáticas, envolvendo as titularizações emitidas à época.

Há incontestável sobreposição de imóveis, cujas amarrações de cada bloco estão bem definidas em função do encadeamento das áreas, os imóveis originários de ambas as partes advêm de duas bases de dados distintas, todavia, se sobrepõem.

É possível observar que a Fazenda Katherine (Imóvel dos autores), não coincide com a sua localização originária, nos moldes indicado pela parte requerente, pois incide em

100% sobre os títulos primitivos de Ana do Espírito Santo e Darcy de Oliveira, estando situada em local diverso ao pleiteado, apresentado no Mosaico do INTERMAT fica localizado muito distante do local do imóvel dos requeridos, encontrando-se situada a 3,034 quilômetros, aproximadamente, de distância do seu posicionamento originário.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelos autores, a área de seu imóvel, ou seja, a Fazenda Katherine, não está no local por eles indicado, pois na localidade está o imóvel de Edson Lavratti, ou seja, a Fazenda Estrela D’Alva, cujo local a família Lavratti exerce a posse e cultivo da terra desde do ano de 1987.

Registre-se também que apesar de a Fazenda Clementino (Imóvel do requerido) também se encontrar deslocada de sua posição original, de nada interfere no desfecho do pedido da ação, pois conforme já descrito no local indicado pelos autores está a Fazenda Estrela D’Alva, da família Lavratti.

Como se nota não ficou demonstrado nos autos a real localização e individuação do imóvel dos requeridos (Fazenda Katherine), pois o laudo pericial constatou que o local apontado por eles autores não é o mesmo reivindicado”.
(sem destaques no original)

Após expor de forma detalhada os conceitos de prova e perícia, destacando sua relevância para o esclarecimento do juízo, bem como as particularidades dos documentos públicos e privados, como escrituras, matrículas, posse, georreferenciamento, Sistema Geodésico de Referência, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e área contínua, o perito reporta-se aos atos processuais realizados, apresenta síntese dos argumentos das partes constantes na petição inicial, contestação e impugnação, além de indicar as provas requeridas por ambas.

Logo depois, descreve os procedimentos técnicos adotados, incluindo a apreciação das matrículas e dos documentos juntados aos autos, tais como mapas, plantas, memoriais descritivos, imagens orbitais e a
verificação das condições de ocupação do imóvel, culminando na elaboração de novos mapas e plantas, tudo já devidamente registrado no processo
.

Especificamente em atendimento à ordem judicial,
assinala ter feito “
análise minuciosa das matrículas e arquivos disponibilizados nos Autos
”.

No tocante à Fazenda Katherine, insere a matrícula, a planta georreferenciada e a localização indicada pelos proprietários (autores/apelantes). Faz o mesmo em relação às Fazendas Clementino e Estrela D’Alva, como informado pelos réus/apelados, e
transcreve cláusula do
Contrato Particular de aquisição
apenas da posse
, na qual consta estarem os apelados/compradores
cientes de que não possuem titulação
, e que competia a eles providenciar a regularização no INCRA
.

Nessa parte
,
esclarece que a somatória das terras ocupadas pelos apelados totaliza 7.260ha, sem titulação
, e que estes, no entanto, em 1992 adquiriram o domínio de fração dessa área, como demonstrado pelas matrículas n. 8.045 (
1.53,5600ha
) e 4.386 (
1.000,1070ha
), ambas do RGI de Comodoro,
de modo que apenas 2.053,6670ha passaram a ser titulados, enquanto o restante permanece somente sob posse
.

Remete à figura 12, que mostra que o perímetro da Fazenda Katherine, pertencente aos apelantes, está praticamente sobreposto ao das Fazendas Clementino e Estrela D’Alva, de titularidade dos apelados.

A partir dessa constatação, procede à análise dominial dos imóveis.
Ao se referir às fazendas dos apelados
,
anota que não há cadeia sucessória registral vinculada a título definitivo expedido pelo Estado
.

Por outro lado, quanto aos títulos dos apelantes, diz que
após estudo da propriedade da Fazenda Katherine, verificou-se a existência da cadeia dominial vinculada à matrícula 4.062 até o seu título de origem
, descrevendo-a como Fazenda Akita, com 1.007,00ha, transmitida pelo Estado de Mato Grosso em 4-4-1966, consoante matrícula 9.091 do RGI de Cáceres. Posteriormente, registrou-se como matrícula 4.062, do RGI de Pontes e Lacerda, referindo-se à Fazenda Akita, de propriedade de Yoshio Akita. Por fim, foi registrada como Fazenda Katherine, sob a matrícula 4.062-R-2, no RGI de Pontes e Lacerda,
adquirida por Gilson Esteves dos Santos em 2-10-1989.
As respectivas Certidões Imobiliárias foram regularmente anexadas, incluindo o caminhamento e o Mapa Perimetral,
os quais se mostraram

semelhantes nas duas matrículas
.

Ao referir-se às
matrículas dos
apelados
(8.045 e 4.386),
anota que possuem origem distintas
.
A matrícula n.

4.386
tem como origem a
n. 9.122, do RGI de Cáceres
, relativa à Fazenda Menina, com 1.013ha, registrada em nome de Mário Geraldi e Maria Cazerta Giraldi em 5-4-1966, conforme o
R-1 da matrícula n. 18.610
, no CRI de Cáceres, Fazenda Menina, Vila Bela. Posteriormente foi transmitida a Antônio Prieto em 13-9-1985 e registrada sob a
matrícula n. 005
no Cartório de Pontes e Lacerda em 6-2-1986.
Mais tarde, a matrícula foi alterada para

005 AV-2/005, referente à Fazenda Prieto, com retificação judicial da área para 10.494,1051ha, em 17-6-1987
.

Desde então foram criadas as matrículas
n
.
2.768
, com área de
5.000ha
e
n
.
2.769
, com área de
5.494,1051ha
, ambas pertencentes à Fazenda Prieto, de Antônio Prieto e Amália de Oliveira Prieto, registradas em 15-9-1988 no RGI de Pontes e Lacerda.

Depois disso, ocorreram
novas subdivisões, gerando mais três matrículas:

-
n. 7.540
, com
2.652314ha
, correspondente à Fazenda Prieto, transmitida para Agropecuária Masutti Ltda. em 15-9-1988;

-
n. 7.725
, referente à Fazenda Estrela D’Alva, com
1.000,1070ha
, transmitida para Edson Martin Lavrati em 9-10-1992 e
posteriormente transferida para o RGI de Comodoro sob n. 4.386
, em 8-2-2010;

- n. 5.518, referente à área remanescente de
1.841,8486ha
, transmitida para Odile Abel Ronsoni em 31-10-1994.

Após descrever todas as matrículas e desmembramentos efetuados pelos apelados, o perito anexou uma figura demonstrativa do mapa perimetral das matrículas n. 2.769 (5.949,1051ha), n. 005, AV 2 (10.494,1051ha), n. 2.768 (5.000,00ha) e n. 7.725 (1.000,1070ha), chegando à seguinte conclusão:

“A Figura 24 demonstra a marcha dominial da matrícula nº 4.386 de forma cartográfica, sendo possível observar que a perimetral estampada no bojo da matrícula nº 7.725, encontra-se sendo a mesma da matrícula nº 4.386 (Figura 2).

Portanto, conforme exposto junto a Figura 24 a alocação da matrícula nº 4.386 (Fazenda Estrela D’Alva), se deu através do processo judicial nº 150/87, averbado em 17 de junho de 1987 sob a matrícula nº 005”.

A seguir, discorreu sobre a Planta do Projeto Fundiário do Vale do Guaporé – Gleba Ventania, indicou a existência de sobreposição de base e fez esta explicação:

“Através da Figura 31, observa-se que há sobreposição de três bases, pelo menos. Ainda, nota-se que a origem da parte requerente advém de uma primeira base, doutro modo, também é possível se observar as confrontações da parte requerida, sendo destacado como uma segunda base, por fim, ainda é possível se observar a sobreposição de uma terceira base, esta por sua vez não faz parte do caso em tela. Portanto, conforme pode se observar através da figura acima, os imóveis originários de ambas as partes advém de duas base de dados distintas, todavia, se sobrepõem”.

Nesse tópico, transcreveu a fala do deputado Dilmar Dal Bosco sobre a situação fundiária no Estado de Mato Grosso e menciona os pontos de amarração pertinentes.

Registrou que o material fornecido não dispõe de coordenadas geográficas específicas, sendo, portanto, necessário cotejar os elementos geográficos estáveis, como rios, estradas, e outras referências
.

Não obstante, apresentou uma comparação entre a carta-imagem fornecida pelo exército e a planta primitiva do imóvel,
e informou que é possível verificar a sobreposição de parte das transcrições relacionadas aos litigantes, tomando como base os pontos de amarração relativos aos cursos hídricos limítrofes ao imóvel.

E mais, que foi constatado que o registro dos apelantes não alcança o Rio Formiga
e, por sua vez, se sobrepõe à titulação primitiva pertencente a Ana do Espírito Santo e Darcy de Oliveira
,
o que diverge dos dados contidos no levantamento feito pelo INTERMAT, conforme se infere da Certidão de Localização juntada pelos apelantes
.

Retomou a situação envolvendo a matrícula 4.386 (Fazenda Estrela D’Alva), e consignou que a respectiva alocação se deu pela Retificação Judicial averbada na matrícula 005, “
portanto, situando-se em sua localidade correta. Já a matrícula nº 8.045 (Fazenda Clementino), encontra-se situada em local distinto a sua origem
”.

Ao resumir os perímetros, anotou que a Fazenda Katherine, pertencente aos apelantes, fica a mais de 3km de distância da área dos apelados, de forma que está devidamente deslocada.

Todavia, anota que “
no aspecto dominial, inobstante a duplicidade de bases cadastrais originárias,
da área reivindicada de 1.007,00 hectares, a fração ideal de 217.650 hectares sobrepõe sobre a área defendida como posse pela parte requerida, bem como, 17,211 hectares sobrepõem a área arguida pela requerida por meio matrícula nº 8.045
”.

Nessa parte, o perito disse que “
esses fatos decorrem da existência de

três bases se sobrepondo a mesma localidade de interesse
”, de maneira que “
sempre que considerada alguma das bases, as demais, por evidente, vão se sobrepor
”, e que, diante da não apresentação das informações pelo INTERMAT, o que seria corriqueiro naquele órgão, “
a perícia buscou a realização de análises e procedimentos técnicos adicionais que viessem a aclarar a controvérsia dos Autos no que concerne a localização da matrícula da parte requerente
” (Id 242217243).

A propósito da localização das áreas, o laudo pericial revela que a Fazenda Katherine incide sobre o título primitivo de Ana do Espírito Santo e Darcy de Oliveira, estando, por conseguinte, situada em lugar diverso do pleiteado. Por outro lado, contraditoriamente, afirma que esse posicionamento depende da base utilizada para sua localização.

No entanto, aduz que a matrícula 4.386, pertencente aos apelados, encontra-se nos moldes da Retificação de Área averbada na matrícula 005, enquanto a matrícula 8.045 localiza-se em ponto distinto de sua origem.

O laudo ainda registra que a
Fazenda Katherine, dos apelantes, está a 3,084km de seu posicionamento original, mas, devido à duplicidade de bases cadastrais originárias e à área reivindicada de 1.007,00ha, a fração ideal de 217,650ha sobrepõe-se à área defendida como posse pelos réus, ao passo que 17,211 incidem sobre a área da matrícula 8.045, também pleiteada pelos apelados. Enfatiza que essa área da matrícula 8.045 está distante 5,889km de sua localização de origem (Id 242217257).

Nesse capítulo, o laudo evidencia nova contradição ao afirmar que apenas 217,650ha se sobrepõem à área de posse dos apelados, bem como que a correspondente à matrícula 8.045 está distante 5,889 km do local do conflito.

Para julgar improcedente a Ação Reivindicatória ajuizada pelos apelantes, a
sentença
recorrida baseou-se exclusivamente nessa perícia técnica, a qual revela-se contraditória e inconclusiva, principalmente no que concerne à real localização das áreas.

Tanto é assim que, ora alega que, ao comparar a carta-imagem do Exército com a planta primitiva do imóvel, seria possível constatar a disposição de parte das transcrições dos apelados, considerando as amarrações dos cursos hídricos limítrofes ao imóvel, de modo que as terras dos apelantes não alcançam o Rio Formiga e se sobrepõem à titulação primitiva de Ana do Espírito Santo e Darcy de Oliveira. Contudo, aduz que esse argumento contraria as informações do INTERMAT, conforme a Certidão de Localização fornecida por eles (apelantes).

Depois faz referência à Retificação de Área realizada pelos apelados em relação ao imóvel constante da matrícula n. 4.386 (Fazenda Estrela D’Alva), arguindo que a alocação dessa área se deu em razão do procedimento de retificação, o que resultou na criação da matrícula n. 005, com a respectiva averbação. Afirma, ainda, que a locação dessa área estaria correta, ao contrário do que ocorre com a Fazenda Clementino, matrícula n. 8.045, a qual estaria situada em local distinto de sua origem.

Porém, diz que, “
no aspecto dominial, inobstante a duplicidade de bases cadastrais originárias, da área reivindicada de 1.007,00 hectares, a fração ideal de 217.650 hectares sobrepõe sobre a área defendida como posse pela parte requerida, bem como, 17,211 hectares sobrepõem a área arguida pela requerida por meio matrícula nº 8.045
”.

Acrescenta que “
esses fatos decorrem da existência de três bases se sobrepondo a mesma localidade de interesse
”, de forma que, “
sempre que considerada alguma das bases, as demais, por evidente, vão se sobrepor
”.

E arremata que, diante da não apresentação do documento requerido pelo INTERMAT (recusa que alega ser corriqueira naquele órgão), “
buscou a realização de análises e procedimentos técnicos adicionais que viessem a aclarar a controvérsia dos Autos no que concerne a localização da matrícula da parte requerente
”.

Ou seja, conforme a perícia, a área reivindicada pelos apelantes ora está situada naquele local, ora deslocada e distante dali, dependendo de cada documento analisado e das diferentes bases do INTERMAT. Logo, ao contrário do que concluiu a sentença, a prova aponta diversas possíveis localizações para as áreas, tanto as dos apelantes quanto as dos apelados, ficando expressamente consignado no laudo que, “
sempre que considerada alguma das bases, as demais, por evidente, vão se sobrepor
”
.

Para decidir o litígio, o Juízo da causa optou por adotar uma das teses do perito, qual seja, que o imóvel constante da Fazenda Katherine, pertencente aos apelantes, está deslocado. Também considerou não ser injusta a posse dos apelados, pois estes exploram as Fazendas Estrela D’Alva e Clementino desde 1987, sem atentar para o fato de que o conceito de posse injusta, na Ação Reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do CC, não se confunde com o conceito presente nos interditos possessórios, bastando, nesse caso, a ausência de título dominial oponível ao autor.

Embora contraditório em alguns pontos e inconclusivo em outros, já que apresenta teses para a alocação das áreas envolvidas, o artigo 479 do CPC dispõe que o juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, por força do princípio do livre convencimento motivado do julgador, que pode perfeitamente formar sua convicção com outros elementos probatórios.

Os apelantes sustentam, inclusive, a nulidade dessa prova por cerceamento de defesa, em razão da suposta incapacidade técnica da empresa responsável e pelo fato de a análise ter se limitado aos documentos fornecidos.

Contudo, o fundamento dessa afirmação se confunde com o próprio mérito da causa.

A Ação Reivindicatória constitui o procedimento pelo qual o proprietário não possuidor ajuíza contra um possuidor não proprietário, exigindo a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a demonstração da posse injusta do réu. No presente caso, os autores/apelantes demonstraram tais elementos de forma exaustiva, conforme detalhado acima, principalmente no que diz respeito à posse injusta, que não foi reconhecida na sentença.

Não é demais registrar que os apelados adquiriram uma determinada quantidade de área de posse e, anos depois, dois títulos de domínio, além de utilizarem o procedimento de retificação para acrescentar, a uma dessas matrículas, uma quantidade significativa de terras, inclusive maior do que aquela descrita no respectivo documento. Tal circunstância deixa mais do que evidente que o procedimento abarcou a Fazenda Katherine, pertencente aos apelantes.

Esse fato está explicitado no laudo e também nos contratos anexados na contestação, os quais mostram que os apelados
adquiriam duas áreas de posse
por instrumento particular. Uma delas em 6-9-1984, adquirida de Valdir Masuti, com
2.420 hectares
, dentro de uma área maior de 10.000 hectares, situada em Campos de Júlio, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, sem titulação, incluindo o compromisso de regularizá-la no INCRA. A outra, em 11-7-1984, adquirida de Alceu Luiz Guerra, com
1.000 alqueires paulistas (2.420 hectares)
, também localizada no município de Vila Bela, perfazendo um total de
4.840has.

Posteriormente,
em 1993,
os apelados adquiriram documentos de domínio relativos às matrículas n. 8.045 (Fazenda Clementino - 1.053,560ha) e n. 4.386 (Fazenda Estrela D’Alva - 1.000,1070), somando 2.053,667has, nos quais alocaram os documentos adquiridos. Na contestação, consta, ainda, uma Escritura lavrada em 14-9-1993, em que o apelado Valdir Lavratti comprou da Agropastoril Guajuvira S/A outra área de
2.998,00ha
, denominada Fazenda São Benedito, localizada no município de Comodoro.

Relevante consignar que os apelados se utilizaram do procedimento de retificação de área para acrescentar à matrícula adquirida posteriormente, uma quantidade de terras muito superior àquela descrita no título adquirido. Tal prática não se coaduna com o conceito legal desse procedimento,
previsto apenas para adequar a descrição constante no Registro de Imóveis à realidade do terreno
.

O art. 213 da Lei n. 6.015/73 assim enuncia:

“A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro constante do registro, desde que tal retificação não acarrete prejuízo a terceiro.

§ 1º - A retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso de erro evidente, o qual o oficial, desde logo, corrigirá, com a devida cautela”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA RURAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ÁREA REGISTRAL. ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE ÁREA. ERRO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O procedimento de retificação de área previsto no art. 213 da Lei nº 6.015/73 depende da efetiva comprovação do erro na descrição perimetral constante da matrícula do bem
. Sem prova do erro na metragem do imóvel, incabível a retificação do registro”.
(TJMG, ApC 1.0000.22.003271-8/001, Rel. Des. José Marcos Rodrigues Vieira, j. 25-1-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA INVERSA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM ACRÉSCIMO CONSIDERÁVEL DE ÁREA (115%).

1) PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS. FACULDADE DO RELATOR. CASO QUE NÃO JUSTIFICA O PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO.

2) PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

3)
RETIFICAÇÃO QUE EXCEDE EM MUITO OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES CONSTANTES DO TÍTULO DO IMÓVEL
.
PRETENSÃO VOLTADA A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE E QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO REGISTRAL
.
INADMISSIBILIDADE
. LEI 6.015/73, ARTS. 212 E 213, II. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJPR, ApC 1.617.497-7, relatora Luciane R.C. Ludovico, juíza convocada, j. 31-10-2018).

Ainda sobre a posse injusta, vale acrescentar que, do processado, extrai-se claramente que os apelados não possuem título oponível aos autores reivindicantes, ora apelantes.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISTINÇÃO. POSSE INJUSTA. REGISTRO ANTERIOR. PRIORIDADE.

1. Ação reivindicatória cumulada com pedido de demolição e indenização por danos materiais.

2. O propósito recursal consiste em definir - na situação de sobreposição de áreas descritas nas matrículas de terrenos limítrofes - (i) qual ação é mais adequada para restituição de área invadida e (ii) se a anterioridade do registro do imóvel invadido permite caracterizar posse injusta.

3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

5. Na ação demarcatória, a linha divisória é confusa ou indeterminada, sendo necessária investigação para definir a linha de separação e, assim, obter-se a perfeita individualização da coisa.

Precedentes.

6. A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu. Precedentes.

7. Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" -
a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro posterior
.

Aplicação do princípio da prioridade registral. Precedentes
.

8. A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela relação.

9.
Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos
.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1º grau”
(STJ, REsp 2147557-SP, Relª. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20-8-2024).

“[...]

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor.

Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

[...]

6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

[...”
(STJ, REsp 1403493-DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11-6-2019).

Nesse ponto, registre-se que a ocupação não remunerada do imóvel enseja enriquecimento sem causa de quem usufrui bem alheio, devendo os ocupantes irregulares ressarcirem os proprietários em valor equivalente ao aluguel, a ser apurado em liquidação de sentença. A quantificação do prejuízo corresponderá ao que o demandante deixou de auferir no tempo transcorrido entre a data da citação dos réus/apelados e o seu efetivo apossamento na área vindicada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS.

A ação reivindicatória funda-se no direito de sequela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. Circunstância dos autos em que presentes os requisitos se impõe manter a sentença. INDENIZAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. A procedência da ação reivindicatória justifica o acolhimento do pedido de indenização pela privação da posse e direito de uso do bem em valor equivalente ao aluguel desde a constituição em mora. Circunstância dos autos em que os aluguéis indenizatórios são devidos; e se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, ApC 70078750635, rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª CC, j. 30-8-2018).

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedente a Ação Reivindicatória proposta pelos apelantes e determinar a restituição do imóvel reivindicado, assim como os condeno ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto os ônus de sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025